Tribunal: TJBA
Processo: 8032895-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL 8032895-86.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8052879-53.2025.8.05.0001

PACIENTE: PAULO HENRIQUE SANTOS DE JESUS

IMPETRANTE: JANDER AMARAL CARVALHO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ement
a
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPU
S. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Jander Amaral Carvalho dos Santos, em favor de Paulo Henrique Santos de Jesus, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como depoimentos, laudo pericial e auto de apreensão, que comprovam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

4. O Juízo
a quo
evidencia a gravidade concreta da conduta, especialmente pelo
modus operandi
, com emprego de violência, concurso de agentes e risco à integridade das vítimas, justificando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. Há risco concreto de reiteração delitiva, corroborado pela confissão do paciente sobre a prática de outros roubos e pela existência de inquérito anterior com mesmo
modus operandi
.

6. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante das circunstâncias do caso.

7. As condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e atividade laboral, não são suficientes para afastar a custódia preventiva, diante da presença dos requisitos legais e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8032895-86.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante o advogado Jander Amaral Carvalho dos Santos e paciente Paulo Henrique Santos de Jesus.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8032895-86.2025.8.05.0000)